Tribunal: TJMT
Processo: 1004266-31.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 1004266-31.2017.8.11.0003
RECORRENTE: SANDRA DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SANDRA DE SOUZA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 26361978):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA – SUSPENSÃO IRREGULAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - RECURSO PROVIDO. A teor do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de ensejar danos morais passiveis de serem indenizados, motivo pelo qual a suspensão dos serviços de TV por assinatura caracteriza, via de regra, mero dissabor, não ensejando indenização por danos morais.
(N.U 1004266-31.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)
Alega violação aos artigos 6o, 14 e 20 do CDC, uma vez que teria ficado comprovada a falha na prestação de serviço, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 26361978).
Contrarrazões sob Id. 34070485.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 6o, 14 e 20 do CDC, está amparada na assertiva de que teria ficado comprovada a falha na prestação de serviço.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA DE SEMOVENTES. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. AFASTAMENTO. DESNECESSIDADE.
ATO ILÍCITO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL GAÚCHO. REFORMA DO ENTENDIMENTO. SÚMULA No 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE NORMA VIOLADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O intuito protelatório da parte embargante, evidenciado pela mera repetição dos argumentos já examinados e repelidos pelo acórdão embargado, justifica a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. Para a análise das questões afetas ao mérito da pretensão indenizatória é necessário o reexame dos fatos da causa, providência vedada em recurso especial, ante o óbice contido no enunciado da Súmula no 7 do STJ.
4. Quanto a prescrição, constata-se que a não indicação, nas razões do apelo especial, de nenhum dispositivo de lei federal supostamente contrariado pelo acórdão recorrido ou objeto de interpretação divergente pelos tribunais, atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1527145/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV